Tribunal: TJDFT
Processo: 0736687-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736687-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES, VAGNER DE JESUS RAMOS AGRAVADO: ADRIANA CONCEICAO GUERRA DA SILVEIRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por VAGNER DE JESUS RAMOS e BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES, contra decisão proferida nos autos da ação originária no 0700809-83.2024.8.07.0018, na qual contendem com ADRIANA CONCEIÇÃO GUERRA. Por meio da decisão agravada, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, sob o fundamento de renda familiar superior a cinco salários-mínimos, existência de fontes pagadoras indicadas na declaração de imposto de renda da agravante Beatriz, e movimentações bancárias de aproximadamente R$ 13.000,00 na conta do agravante Vagner, oriundas de depósitos realizados por sua sogra, a qual coabita com o casal (ID 245174366). Confira-se: "Vistos etc. Trata-se de pedido de gratuidade de justiça requerido pelos réus VAGNER DE JESUS RAMOS e BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES. Da análise dos documentos juntados com a petição de ID 245027160, constato que o núcleo familiar percebe mais de 5 salários mínimos, a ré possui como fonte pagadora declarada no imposto de renda o SESC, além de receber remuneração em conta corrente de outra empresa (União Química Farmacêutica), o réu por sua vez, possui movimentações bancárias que superam 13 mil reais, sendo que parte do valor é recebido de sua sogra, a qual reside com os réus. Consigno que, embora o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil tenha estabelecido a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal disposição normativa possui caráter relativo e não impede o indeferimento do pedido de gratuidade, quando a parte, auferindo rendimentos mensais consideráveis, não comprova a impossibilidade de custas as despesas do processo. Nesse contexto, colhe-se da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que “o Juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social do postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais” (Acórdão n.1001437, 20140110815776APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017. Pág.: 388/399). No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da gratuidade judiciária sofreu considerável alteração normativa com a Lei no 13.105/15, especialmente no que tange à revogação do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não está em condições de pagar as custas processuais. 2. Ainda na vigência da legislação anterior a presunção que recaia sobre a declaração de hipossuficiência detinha natureza juris tantum de veracidade, mostrando-se necessária a demonstração documental da condição econômica desfavorável da parte. 3. Apresentando o condomínio receita mensal superior às despesas, já contabilizadas dívidas com empresas prestadoras de serviços públicos e particulares, não se verifica a incapacidade de arcar com os encargos processuais. 4. Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão n.1001818, 20160020317399AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 360/391) Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Ao CJU para retirar o sigilo da petição de ID 245027160, mantendo-se o sigilo apenas dos documentos. Mantenha-se os autos suspensos até o julgamento definitivo do processo de no 0750176-48.2025.8.07.0016, conforme decisão de ID 238796988. " Em seu recurso, os recorrentes pedem: a) o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau, reconhecendo-se o direito à gratuidade da justiça nos autos da ação originária; b) a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para suspender imediatamente a exigibilidade de preparo e custas na origem e neste agravo; c) a preservação do sigilo dos documentos que compõem a petição original de pedido de gratuidade, por envolverem dados sensíveis protegidos constitucionalmente, inclusive em favor de terceiro (pessoa com deficiência); d) a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Sustenta o agravante estar em situação de vulnerabilidade econômica, com despesas mensais ordinárias que superam R$ 14.700,00, incluindo financiamento habitacional, tributos, educação, saúde, transporte e guarda-móveis de bens da parte adversa. Alega serem os valores apontados como movimentações bancárias não representativos de renda disponível, mas sim transferências internas entre os cônjuges e aportes excepcionais da mãe da agravante, pessoa com possui deficiência, a título de empréstimo informal. Argumenta haver desconsideração, na decisão agravada, da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, além de não ter sido oportunizado contraditório qualificado para esclarecimento dos dados financeiros. Afirma tratar-se de núcleo familiar atravessado por fator de vulnerabilidade adicional, em razão da presença de pessoa com deficiência sob seus cuidados diretos, o que impõe maior comprometimento da renda. Assevera estar a leitura fiscal retrospectiva dissociada da atual capacidade econômica, pois os rendimentos identificados nas declarações de IRPF não subsistem no presente exercício, sendo os agravantes atualmente afastados do mercado formal de trabalho ou com rendimentos variáveis e insuficientes. É o relatório. Decido. Decido. De início, convém ressaltar que os incisos IV e V do art. 932 do CPC autorizam o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram a incapacidade dos agravantes de arcar com as custas processuais. O agravante Wagner é autonomo e não demonstra renda fixa. A agravante Beatriz é médica e percebe salário mensal do SESC o salário bruto de R$ 14.372,58, e salário líquido de R$ 8.436,10 (ID 245027169), e do GDF como prestadora de serviços percebe mensalmente entre R$ 3920,00 a R$ 5.880,00 (ID 245027169). Os agravantes sustentam atravessar atualmente situação de extrema hipossuficiência, diante das despesas comprovadas nos autos, bem como laudo e carteira de pessoa com deficiência referente à mãe de Beatriz, Sra. Maria Rita, a qual atualmente reside com o casal e depende deles para o próprio sustento e cuidados diários Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor dos agravantes. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 1o de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator